Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-08.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705124-08.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE PEREIRA GOMES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARLENE PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente “o pedido deduzidos na peça inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida e CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de aprovisionar qualquer saldo nas contas da parte requerente em razão do contrato objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por aprovisionamento realizado, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” A recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito